Tribunal: TJBA
Processo: 8011093-42.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8011093-42.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: IBIAPINO FERREIRA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIELE DE LIMA CARQUEIJA, PRISCILA AMARAL ALVES, BARTOLOMEU JOSE SERAFIM SENA GOMES

RÉU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS.

TESE DOS AUTORES DE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. TESE DO ESTADO DA BAHIA DE QUE HOUVE OMISSÃO, COM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADO. EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS.

1.
E
mbora os Autores se queixem de omissão e contradição do Acórdão proferido na Ação Rescisória, estão a repetir questões suscitadas na Exordial, que foram devidamente enfrentadas.

2. Mostra-se correto, por outro lado, o entendimento de que o policial militar é aposentado no último grau hierárquico ocupado, recebendo tão apenas proventos calculados no posto imediatamente superior.

3. Partindo deste ponto de vista, o Acórdão foi construído segundo jurisprudência uníssona deste Tribunal, não padecendo de nenhuma omissão ou contradição.

4. Impõe-se, assim, a rejeição dos Embargos opostos pelos Autores.

5
.
C
om relação aos Embargos do Estado da Bahia, é facilmente perceptível que o Acórdão não contém condenação dos Autores ao ônus da sucumbência, devendo ser revisto neste particular.

6. Por outro lado, verificou-se de ofício que o Acordão não deu destinação ao depósito prévio realizado pelos Autores, que deverá ser revertido em favor do Estado da Bahia, vencedor da Demanda
.

7. Embargos de Declaração
do Estado da Bahia
c
onhecidos
e
a
colhidos.

8. Verba honorária fixada no percentual de 20% sobre o valor atribuído à causa
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores
integrantes
da
Seção Cível de Direito Público
, à unanimidade de votos, em

R
EJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
s
A
utores em ACOLHER OS EMBARGOS opostos pelo Estado da Bahia
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA